Tribunal: STF
Processo: RE 295045
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. NORMA DE
 VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. PERDA DE SUA EFICÁCIA. CONSEQÜÊNCIA:
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
Ação civil pública. Resolução 002/92
da Câmara de Vereadores, pela qual foi fixada sua composição para a
legislatura de 1993/1997. Norma de natureza temporária. Declaração
de inconstitucionalidade, após decorrido o lapso temporal demarcado
na legislação. Impossibilidade. Exaurido o prazo de vigência do
diploma legal, há perda de sua eficácia. Conseqüência:
prejudicialidade do recurso, por fato jurídico superveniente.